Tribunal: TJES
Processo: 5016682-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016682-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER

AGRAVADO: JESSICA COSTA DE MUNER e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO – PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL – ART. 630, CPC – CAUTELA DO MAGISTRADO - DILIGÊNCIA JÁ EFETIVADA – AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 630 do CPC impõe a realização de avaliação judicial dos imóveis arrolados em ação de inventário, diligência que somente será dispensada nas hipóteses em que a Fazenda Pública concordar expressamente com o valor atribuído nas primeiras declarações ou nos casos em que os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda (art. 633, CPC).

2.
Nada obstante a concordância de todos os herdeiros quanto a alienação do bem imóvel de propriedade do espólio, o que afastaria a necessidade de avaliação judicial, o magistrado singular, com a cautela devida, considerando a existência de várias dívidas do espólio, condicionou a autorização para de venda do imóvel à realização de avaliação judicial dos bens do espólio a avaliação judicial.

3.
Diligência que fora efetivada de forma célere, não subsistindo o temor da agravante acerca de eventual demora na realização da avaliação judicial dos bens, nem qualquer impedimento à autorização de alineação do bem e concretização respetivo do negócio jurídico de compra e venda.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
JESSICA COSTA DEMUNER E OUTROS
ajuizaram a ação de inventário nº 00457845120088080024 pelo falecimento de Manoel José Demoner.

No decorrer do processo a inventariante
SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER
, ora agravante, requereu autorização para venda de bem imóvel pertencente ao acervo patrimonial para pagamento de dívidas do espólio, juntando aos autos o respetivo contrato de compra e venda.

Tal pleito restou indeferido pelo magistrado singular, por meio da decisão recorrida (id 10492833), em razão da necessidade de prévia realização de avaliação judicial dos bens imóveis arrolados.

Inconformada, a agravante pretende a reforma do citado decisum, aduzindo, em síntese que i) a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a alienação de imóvel pertencente ao espólio em autos de inventário, é admissível quando houver concordância dos herdeiros e restar comprovada a necessidade de angariar recursos para pagamento de tributos ou quitação de obrigações do espólio, exatamente como no caso dos autos; ii) o preço ofertado pelo imóvel e acordado pelos herdeiros corresponde ao valor efetivo de mercado; iii) condicionar a venda do referido imóvel a uma avaliação pericial do juízo só servirá para criar obstáculo à concretização do negócio jurídico pré-estabelecido, podendo ocasionar até mesmo desistência pelo pretenso comprador; iv) eventual perícia a ser realizada demandará tempo que ultrapassará o período de tolerância indicado pelo pretenso comprador, aliado ao fato de que, eventual avaliação diversa a respeito do preço estimado também servirá de motivo de desistência da compra; v) A venda deste imóvel, em especial, mostra-se ainda mais importante, dada a iminência de seu perecimento, já que em sua matrícula existe uma penhora de débito condominial. Ou seja, o apartamento poderá ir a leilão a qualquer momento e, assim, ser vendido por valor ainda menor que o encontrado pelos herdeiros, por meio de seus corretores.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

O art. 630 do CPC impõe a realização de avaliação judicial dos imóveis arrolados em ação de inventário, diligência que somente será dispensada nas hipóteses em que a Fazenda Pública concordar expressamente com o valor atribuído nas primeiras declarações ou nos casos em que os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda (art. 633, CPC).

Nada obstante a alegação de que a alienação do bem imóvel em questão conta com a concordância de todos os herdeiros, o que afastaria a necessidade de avaliação judicial, o magistrado singular, com a cautela devida, considerando a existência de várias dívidas do espólio, condicionou a autorização para de venda do imóvel à realização de avaliação judicial dos bens do espólio.

Embora razoável a preocupação da inventariante acerca do lapso necessário para a avaliação dos bens imóveis, conforme determinação do Juízo singular, e possível desistência do negócio pelo pretenso comprador, fato é que o magistrado singular ao indeferir o pedido de alienação do imóvel que compõe o inventário, procedeu de forma diligente e nomeou desde de logo perito de sua confiança, que devidamente intimado apresentou manifestação nos autos, indicando os respectivos honorários.

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, consignei que ao analisar o processo de inventário, originário deste recurso, observei que já havia sido expedida intimação eletrônica do inventariante e respectivos herdeiros do espólio de Manoel Jose Demoner, acerca da manifestação do perito.

Após a instrução do presente agravo, procedi nova conferência do processo originário e verifiquei que já fora efetivada a avaliação judicial, não subsistindo o temor da agravante acerca de eventual demora na realização da avaliação judicial dos bens, nem qualquer impedimento à autorização de alineação do bem e concretização respetivo do negócio jurídico de compra e venda.

Diante de tais fundamentos, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Isto posto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES
. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.